Tribunal: TJSP
Processo: 2073920-70.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. ADEMAIS, A APRECIAÇÃO DE PROVA DOS AUTOS DE MANEIRA DIVERSA DAQUELA PRECONIZADA PELO INTERESSADO NÃO CONSUBSTANCIA, PARA FINS DO PRESENTE RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.